Tribunal: TJMT
Processo: 1002040-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002040-86.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Agravante: DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO
Agravada: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
Número do Protocolo: 1002040-86.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Consignação em Pagamento” (Proc. no 0015753-12.2017.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, por admitir que a pretensão deduzida na inicial e a autorização liminar de consignação em pagamento envolvem apenas as faturas referentes aos meses de setembro e outubro de 2017, acolheu pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela ré/agravada, para determinar ao autor/agravante que “se abstenha de continuar consignando em juízo os valores de faturas não discutidas no presente feito que não foram objetos de apreciação em oportunidade do deferimento da liminar”, ordenando, ainda, “a expedição de alvará para levantamento dos valores consignados (indevidamente) em juízo pelo autor em favor da parte requerida” (cf. Id. no 60428219 - pág. 40/41 dos autos de origem).
O autor/agravante afirma que o objeto da demanda não é “apenas as parcelas referentes aos meses de setembro a outubro de 2017, mas a forma de cobrança que passou a se dar pelo número de economias”, e sustenta que, assim, a determinação de abstenção de depósito em juízo dos valores indicados em todas as faturas emitidas pela ré/agravada “vai de encontro não só ao que foi decidido inicialmente na ação, mas, também, contra o fundamento teleológico desta demanda que objetiva afrontar a forma de cobrança das tarifas” (sic – cf. Id. no 117597485 - pág. 4).
Assevera que “a inicial não se limita a pedir os depósitos de apenas dois meses, mas até final sentença, (...) trata-se de obrigação continuada ou de trato de sucessivo (...), de modo que os depósitos não podem ser feitos apenas durante dois meses porque o aumento implementado pela Demandada é por prazo indeterminado”, e, assim, a autorização de consignação em pagamento necessariamente deveria abranger todas as faturas emitidas mês a mês pela ré/agravada, daí o desacerto da decisão recorrida (sic – cf. Id. no 117597485 - pág. 5).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para suspender a decisão hostilizada, inclusive o levantamento dos valores depositados, e determinar o restabelecimento da decisão de antecipação de tutela que determinou os depósitos mensais em juízo das parcelas vincendas” (sic – cf. Id. no 117597485 - pág. 9).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao ordenar ao autor/agravante que se abstenha de realizar depósitos judiciais além do expressamente deferido pela decisão autorizadora da consignação em pagamento proferida no albor da lide, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o agravante, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido antecipatório foi formulado de forma divorciada de qualquer fundamentação jurídica mínima (sic – cf. Id. no 117597485 - pág. 9).
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator